Tribunal: TJDFT
Processo: 0749296-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749296-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: JULIANA OLIVEIRA BORGES, LUCILIA PEREIRA BARROS FARIAS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu “o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da parte executada” (ID 66362412). Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade e possibilidade da adoção de medidas atípicas para assegurar a efetividade da execução, especialmente quanto ao envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome da executada, bem como a possibilidade de penhora de eventuais benefícios e do salário. Colaciona julgados a favor da sua tese (ID 66362410). Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido pedido de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho a fim de localizar ativos penhoráveis. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66362413/15). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo, portanto, consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Devem observar as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O dever de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, incumbe, precipuamente, ao exequente. O princípio da cooperação não exime a parte de seus deveres processuais. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o credor, sem justificativa plausível, na tarefa de localizar bens penhoráveis do executado. Ressalte-se que, em observância ao princípio da cooperação, o juízo de origem já realizou nos autos diversas consultas aos sistemas disponíveis. Ademais, nos autos originais, foi deferido o pedido de penhora de 20% do lucro, dividendo ou congênere cabível à executada Juliana Oliveira Borges, a ser pago pela empresa da qual é sócia (Juliana Borges Consultoria Imobiliária Ltda), cuja decisão ainda está pendente de intimação da executada. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator